Tribunal: TJMT
Processo: 1027432-07.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027432-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JUCINALVA VIEIRA DA SILVA - CPF: 274.963.331-15 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EFEITO SUSPENSIVO, VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA PRELIMINARES REJEITADAS - PACOTE DE TURISMO CANCELADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA – PRECEDENTES DO STJ - DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa.(...)” (REsp 1378284/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018)

O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de demonstrar a ofensa dos atributos da personalidade protegidos pelo ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida por
Jucinalva Vieria da Silva
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de R$ 493,40 (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC, bem como condenando ao pagamento de danos morais fixados em R$ 9.000,00 (nove mil reais), acrescido de correção monetária pelo IGP-M, a contar do arbitramento e juros de mora de 1%, a partir da citação.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, o recebimento da apelação em seu efeito suspensivo e, ainda, pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

No mérito, argumenta a evidencia da excludente de ilicitude, por responsabilidade de terceiro, uma vez que apenas atuou como intermediador, tendo sido cancelado os voos pela Companhia Área Avianca.

Argumenta, que não há que se falar em repetição dos valores, a título de danos materiais, uma vez que disponibilizou a apelada o reembolso integral em forma de crédito para realização de nova viagem, assim como que não está presente os requisitos para sua condenação em danos morais, devendo ser extirpado ou reduzido o
quantum
fixado.

As contrarrazões foram apresentadas, Id nº

47863475, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação a dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso não deve ser conhecido, por violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge contra a matéria posta na sentença, discutindo acerca da sua responsabilidade pelos danos alegados, bem como sobre os valores fixados a título de indenização por danos moras e materiais.

Portanto, sem dúvidas de que a apelante rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante suscita, preliminarmente, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso de apelação, nos termos dos §§ 3º e 4º do artigo 1.012 do CPC,
a fim de evitar eventual prejuízo, diante da fixação de valores exorbitantes da sentença.

Como é sabido, a apelação em regra terá efeito suspensivo, porém nas hipóteses previstas no artigo 1.012, §1º do CPC, a sentença começa a produzir ter efeito imediatamente após a sua publicação, quando, por exemplo, confirma e concede tutela provisória.

Entretanto, o pedido de efeito suspensivo poderá ser formulado em petição avulsa ou a requerimento para o Relator, nos casos em que restar demonstrada a probabilidade de provimento ao recurso ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave e de difícil reparação.

Na hipótese dos autos, em que a sentença tenha julgou procedente, para determinar a condenação da apelante em danos morais e materiais, tenho que a justificativa de valores exorbitantes não é capaz, por si só, de evidenciar o risco de dano grave ou de difícil reparação, para modificar o efeito do presente recurso.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INTERNO EM FACE DE PETIÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ARTIGO 1.012, § 3º, I, E § 4º, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A regra para recebimento do recurso de apelação é o efeito suspensivo ; e as exceções que afastam o suspensivo estão previstas nos incisos do § 1º do art. 1.012 do CPC, ainda que a eficácia da sentença possa ser suspensa pelo relator se demonstrado a probabilidade do recurso de ser provido ou, se relevante a fundamentação houver risco de dano grave ou de difícil reparação, como disposto nos § 3º e § 4º. Circunstâncias dos autos em que não se verificam os requisitos à suspensão dos efeitos imediatos da sentença.” (N.U 1010449-56.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 07/10/2019)

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, preliminarmente, suscita a sua ilegitimidade passiva para responder pelos danos suportados pela apelada, argumentando ser responsabilidade de terceiro o cancelamento do voo.

Em que pesem suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque,
tem-se que a relação jurídica tratada entre as partes, a toda evidência, se sujeita às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Nesse diapasão, o CDC em seus artigos 7º e 25 e, ainda, considerando a teoria do risco da atividade, adotou a responsabilidade solidária e objetiva a todos aqueles integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, facilitando ao consumidor que pretende discutir a sua prestação e possibilitando ao fornecedor o direito ao regresso.

Desta forma, uma vez que a autora, ora apelada, procurou a agência de turismo para contratar todos os serviços relacionados a sua viagem, evidente a sua legitimidade passiva
ad causam.

A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA EM FACE DA BANCORBRÁS. DEFEITO DE SERVIÇO PRESTADO POR HOTEL CONVENIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

(...)

3. Nos termos do caput do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Cuida-se, portanto, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram do colocação do serviço no mercado de consumo, ressalvados os profissionais liberais, dos quais se exige a verificação da culpa.

4. Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7º e no § 1º do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor.

5. Nada obstante, é consabido que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços pode ser elidida se demonstrada: (i) a ocorrência de força maior ou caso fortuito externo (artigo 393 do Código Civil); (ii) que, uma vez prestado o serviço, o defeito inexiste (inciso I do § 3º do artigo 14 do CDC); e (iii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do § 3º do retrocitado dispositivo consumerista). (...) (REsp 1378284/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 07/03/2018)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A presente ação tem como objetivo ver reparado os danos materiais e morais sofridos pela autora, que teve frustrado seu pacote de viagens, adquirido através da requerida, em razão do cancelamento de voo, sendo que o Magistrado Singular julgou parcialmente procedente os pedidos formulados.

Da análise das razões recursais, tenho que a situação é singular e o recurso merece ser provido.

Explico.

In casu,
extrai-se dos autos que a autora, ora apelada, adquiriu da apelante, contrato de serviços de turismo em 21/01/2019, para passar suas férias no período de 23/05/2019 a 27/05/2019, na cidade de Fortaleza/CE, onde estava inclusa a passagem aérea pela empresa Avianca, a hospedagem naquele município e o seguro viagem.

Entretanto, aduz que em 18/05/2019, uma semana antes, recebeu mensagem da agência de turismo informando sobre o cancelamento do seu voo e, por consequência do seu pacote de viagens, informando-lhe sobre as alternativas que estaria a sua disposição.

Por sua vez, a apelante argumenta que deve ser afastada sua responsabilidade, posto que atuou apenas como intermediadora e que o cancelamento ocorreu por culpa exclusiva da companhia aérea.

Pois bem. Conforme já mencionado neste voto, o caso dos autos sujeita-se ao Código de Defesa do Consumidor, posto que há figura do consumidor e do fornecedor e, portanto, deve ser aplicado todas às regras ali previstas.

Desta forma, não há dúvidas de que a responsabilidade pelo serviços prestados é solidaria e atinge a todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento, nos termos do que dispõe o artigo 7

º do CDC, vejamos,
in verbis:

“Art. 7°
Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.”

Nesse sentido, bem explicita a doutrina,
in verbis:

“A conduta que se reclama do fornecedor é sua participação na colocação do produto ou serviço no mercado, em qualquer das fases em que esta tenha se desenvolvido.
Neste sentido, a conduta se caracteriza pela participação do fornecedor no processo de produção e disposição deste produto ou serviço no mercado.
Daí porque o regime de responsabilidade previsto pelo CDC é abrangente de todos os agentes econômicos integrantes da cadeia de fornecimento. (...)

Insiste-se, pois, que não se reclama na conduta do fornecedor, como pressuposto de responsabilização, a existência de culpa, entendida esta como a falta de um dever de cuidado ou cautela, ou ainda a falta a um dever de prudência, na realização de um determinado comportamento.
O que se perquire é sobre sua atuação no mercado de consumo, ou seja, se colocou ou não o produto ou serviço no mercado de consumo, exigindo-se neste caso, para efeito de responsabilização, que a resposta seja afirmativa.
(MIRAGEM, Bruno. Curso de direito do consumidor. 5. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 535)

E, ainda, o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – AGÊNCIA DE VIAGENS – LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA – RELAÇÃO DE CONSUMO DEMONSTRADA – CASAMENTO NO EXTERIOR – COMPRA DE TICKETS PARA COMEMORAÇÃO DO ENLACE EM CASA NOTURNA – IMPEDIMENTO DE ACESSO – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A operadora de viagens e a agência de turismo respondem pelas falhas no planejamento, organização e execução dos serviços a que se obrigaram perante o consumidor que adquire pacote turístico. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento respondem solidariamente perante o consumidor.” (TJ-MG, 4940997-81.2004.8.13.0024, Relator WAGNER WILSON, j. em 25.11.2009, DJ 05.02.2010)

Ao realizar o serviço para qual se prestou, as empresas de turismo, vendedoras de pacotes, passagens aéreas, diárias em hotéis, passeios e tickets, assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos, cancelamentos injustificados, negativas de acesso, entre outras falhas. Esta responsabilidade se traduz simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando ocorrerem eventuais prejuízos.

(...).” (N.U 1000357-38.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 29/08/2019) (destaquei)

Sendo assim, uma vez que a apelante atuou na cadeia do serviço, como vendedora final de todo o pacote de viagens, evidente que deve se responsabilizar pela prestação dos serviços.

Ocorre que, na hipótese dos autos a apelante conseguiu demonstrar que se preocupou em atender a consumidora, ao tomar conhecimento de que a linha aérea havia sido cancelada, pelo período adquirido.

Nesse ponto, é importante ressaltar, que conforme conhecimento público e notório, a empresa aérea Avianca, entrou em recuperação judicial em dezembro/2018 e, posteriormente, foi impedida de realizar os voos que havia programado.

Desta forma, agindo em aparente boa-fé, a agência de turismo, dias antes da viagem programada pela autora (18/05/2019) a procurou para comunicar sobre o cancelamento de sua passagem aérea e consequentemente de seu pacote de turismo. Porém, em obediência ao artigo 18, §1º do CDC, já ofereceu meios alternativos para garantir a ausência de prejuízo à consumidora.

Vejamos o que dispõe o artigo supracitado:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

A CVC oportunizou a consumidora a alternativa pelo pagamento da diferença de uma nova passagem aérea, a restituição do valor pago ou a conversão do
quantum
a uma futura viagem. Sendo que, fora escolhido pela própria autora o valor integral em crédito para realização de outro passeio (Id nº

47861142
).

Assim, não verifico nenhum prejuízo a consumidora para a condenação em indenização pelos danos materiais, posto que escolheu por conta própria, a conversão do
quantum
pago, em crédito para uma nova viagem.

Portanto, merece acolhida a pretensão da apelante em ver afastada a condenação pelos danos materiais.

Do mesmo modo, entendo que a hipótese dos autos, não está configurado o abalo moral, consubstanciado na afronta a algum dos atributos da personalidade, como a vida, a integridade física, a honra, o nome ou a imagem da autora, para o fim de condenar a apelante em reparação pelo dano moral.

No caso em tela, percebe-se que a inconformidade com o pacote de viagem contratado configura mero descumprimento contratual, situação incapaz de, por si só, ofender os atributos da personalidade protegidos pelo ordenamento jurídico.

Aliás, destaca-se que a hipótese não é àquelas em que o passageiro é pego desprevenido por um cancelamento ou atraso do voo no momento em que já se encontra no aeroporto e aguardando o embarque, mas sim de uma situação que fugiu ao controle da agência de turismo, pela recuperação judicial da Avianca e, ainda, que tomou a cautela de avisar com antecedência, evitando o transtorno a consumidora.

Portanto, entendo que não restou configurado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da empresa, capaz de gerar transtorno a justificar a condenação pelos danos morais.

Nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO OPERADO PELA AVIANCA. DEVER DE REACOMODAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO CAPAZ DE LESAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE
. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
(Recurso Cível, Nº 71008982639, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 31-10-2019)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE COLETIVO - APOSENTADORIA – PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE OFERECIDO PELA EX EMPRESA EMPREGADORA – ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998 – COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SAÚDE POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO(...)

2. Se dos fatos narrados pela parte autora não se constata que ela foi exposta a qualquer situação constrangedora ou vexatória, tampouco que tenha atingido seu equilíbrio psíquico de qualquer maneira, não se constata a presença dos elementos da responsabilidade civil pelo mero descumprimento do contrato, ou, ainda, de sua rescisão, pelo que a indenização por danos morais não é cabível
.” (N.U 1023809-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

Isso posto,
dou
provimento ao recurso,
para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando a autora, ora apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020